Tribunal: TJSP
Processo: 2252411-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Servidor da Câmara Municipal de Taubaté – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos que deferiram a irredutibilidade da remuneração do requerido e o recálculo da vantagem por ele incorporada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Inadmissibilidade, a princípio, do recálculo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Servidor da Câmara Municipal de Taubaté – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos que deferiram a irredutibilidade da remuneração do requerido e o recálculo da vantagem por ele incorporada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Inadmissibilidade, a princípio, do recálculo da vantagem incorporada, realizado em 2017, conforme já reconhecido em julgamento anterior desta Câmara – Suspensão, entretanto, do próprio ato de incorporação da verba, ocorrido em 2014 – Impossibilidade – Plausibilidade da tese quanto à ocorrência de decadência da revisão desse ato administrativo – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
Registro: 2020.0000469410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2252411-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante LUIS HENRIQUE MADURO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial nos termos do voto da eminente Relatora por V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Fábio Ivo Antunes e fez o uso da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça Dimitrios Eugenio Bueri.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
Agravo de Instrumento no 2252411-41.2019.8.26.0000
Agravante: Luis Henrique Maduro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessada: Câmara Municipal de Taubaté
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Taubaté
Juiz: Dr. Paulo Roberto da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública

Servidor da Câmara Municipal de Taubaté Deferimento da
tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos atos
administrativos
que
deferiram
a
irredutibilidade
da
remuneração do requerido e o recálculo da vantagem por ele
incorporada – Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Inadmissibilidade, a princípio, do recálculo da vantagem
incorporada, realizado em 2017, conforme já reconhecido em
julgamento anterior desta Câmara Suspensão, entretanto, do
próprio ato de incorporação da verba, ocorrido em 2014
Impossibilidade Plausibilidade da tese quanto à ocorrência de
decadência da revisão desse ato administrativo
Parcial
provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis
Henrique Maduro da Silva contra a r. decisão copiada às fls. 27/30, proferida nos autos
de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra si
e a Câmara Municipal de Taubaté, por meio da qual foi deferida a tutela provisória de
urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que deferiram
a irredutibilidade da sua remuneração pelo exercício da função comissionada de Chefe
da Secretaria Geral, bem como o recálculo da vantagem por ele incorporada, tomando-
se como base o vencimento do cargo de Secretário criado pela Lei Complementar no
401, de 22 de dezembro de 2016.
Sustenta o agravante, em síntese, que é servidor efetivo da
Câmara Municipal de Taubaté e que, por meio do Processo Administrativo no.
4875/2014, foi-lhe reconhecida a incorporação da remuneração pelo exercício do cargo
de Chefe de Secretaria por mais de 04 anos, nos termos do artigo 169, §2o da Lei
Complementar 01/1990, bem como, posteriormente, por meio do Processo
Administrativo no. 241/2017, foi-lhe garantido o recálculo dessa incorporação, com base
no cargo de Secretário, em razão do advento da Lei Municipal no. 401/2016. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
que o Ministério Público ingressou com ação civil pública para obter a anulação desse
ato de recálculo, ao argumento de que estaria fundado em cargo distinto, de modo que
teria ocorrido provimento derivado vertical. Afirma, que, não obstante o pedido tenha se
limitado à anulação do ato de recálculo, praticado em 2017, houve emenda à inicial,
oportunidade em que foram modificados os pedidos de tutela de urgência e os pedidos
finais, para abarcar a anulação, também, do ato de incorporação ocorrido em 2014.
Afirma que há contradição entre os fundamentos da demanda e os pedidos, e que,
mesmo que haja suspeita de ilegalidade do recálculo, não há motivos para a suspensão
da incorporação deferida em 2014, após 04 (quatro) anos de exercício em cargo
comissionado de remuneração superior. Sustenta, ainda, que ocorreu a decadência em
relação à revisão do ato de incorporação, praticado em 07/08/2014, haja vista que a
demanda somente foi ajuizada em 06/09/2019. Requer, assim, a total reforma da decisão
agravada, ou, alternativamente, a reforma parcial para que o ato administrativo editado
em 2014 não seja suspenso (fls. 01/24).
Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo postulado (fls.
100/102) e apresentada contraminuta (fls. 109/113).
O Ministério Público pediu a reconsideração da decisão que
deferiu em parte o efeito suspensivo (fls. 116/117).
Seguiram-se manifestações das partes (fls. 127/129, 132/135 e
151/156) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do
recurso (fls. 290/296).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento.
Como é cediço, no agravo de instrumento é inviável a análise do
mérito da ação proposta, de modo que sua apreciação fica limitada à presença dos
requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
E a jurisprudência desta Colenda Câmara é firme no sentido de
que a concessão da tutela provisória se insere no poder geral de cautela do Magistrado,
que a defere, ou não, segundo seu livre convencimento racional.
Portanto, cabe à instância revisora reformar a decisão somente
nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento
Ação Ordinária pleiteando a
cessação de desconto de contribuição previdenciária sobre
parcela não incorporável de seus vencimentos Magistrado "a
quo" que indeferiu a tutela pretendida Recurso do autor
Desprovimento de rigor. 1. Por primeiro, a decisão de
indeferimento da antecipação de tutela foi proferida em
conformidade com as normas jurídico-processuais. Decisão,
ademais, que integra o poder geral de cautela do magistrado
Hipótese dos autos que encontra óbice na vedação legal
contida no art. 1.059 do novo CPC bem como no o art. 7o, § 2o,
e art. 14, § 3o, ambos da Lei do Mandado de Segurança e no
art. 2o-B da Lei no 9.494/97 Precedentes da Corte. 2. Por fim,
descabido em sede de agravo de instrumento adentrar-se com
profundidade na análise do mérito, sob pena de indevida
intromissão na esfera jurisdicional reservada ao Magistrado
de Primeiro Grau por ocasião da prolação de Sentença.
Decisão mantida - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2047667-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017 grifo
nosso).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA Ação para o
fim de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
e idade, nos termos do art. 3o da EC no 47/05. Tutela
antecipada indeferida. Possibilidade. Discricionariedade do
magistrado. Reforma só possível diante de ilegalidade
manifesta ou abuso de poder. Ausência desses pressupostos.
Recurso não provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071860-37.2017.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro:
26/06/2017).
No presente caso, respeitados os argumentos do d. Promotor de
Justiça que oficia em primeiro grau, a hipótese é de parcial provimento do recurso
como, aliás, opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça.
A questão tocante ao recálculo da remuneração do agravante,
deferida em 2017, que tomou por base a diferença de sua incorporação na vigência da
LC no. 213/2010 pelo exercício do cargo de “Chefe de Secretaria” por mais 04 anos,
com o valor atrelado ao cargo de “Secretário”, conforme a LC no. 401/2016, já foi
objeto do Agravo de Instrumento no. 2228318-14.2019.8.26.0000, julgado por esta
Colenda Câmara, por meio de acórdão de minha relatoria, em que restou afastada a
ocorrência da decadência e mantida a decisão que determinou a suspensão dos efeitos
desse ato administrativo.
Assim, no presente agravo, subsiste apenas a controvérsia
relativa ao ato administrativo praticado em 2014 por meio do qual foi reconhecido o
direito do ora agravante à incorporação da vantagem em discussão.
Ressalte-se que nos termos da legislação de regência, tal
incorporação foi deferida para fins de irredutibilidade (cf. o art. 169, §2o, da LC no.
01/1990, alterada 179/2007 - fl. 48).
E, nesse ponto, convém consignar que muito embora o d.
Promotor de Justiça que oficia em 1o grau afirme que irredutibilidade e incorporação são
conceitos distintos e que não se pretende a declaração de nulidade do ato administrativo
praticado em 2014 que deferiu a incorporação remuneratória ao requerido Luis Henrique
(fls. 132/135), é certo que tal afirmação está em aparente contradição com o pedido
textualmente deduzido no aditamento à inicial, apresentado em primeiro grau, como se
vê à fl. 753 dos autos de origem, em que se afirma que “Sem prejuízo, na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2252411-41.2019.8.26.0000
Voto no 30.221
oportunidade adita-se a petição inicia, porquanto se o Poder Legislativo de Taubaté
celebrou acordo judicial reconhecendo que o extinto cargo de 'Chefe da Secretaria
Geral' possuía natureza jurídica de função comissionada, ele deveria ter revisto o ato
anterior que reconheceu o direito à incorporação ao demandado Luis Henrique
Maduro da Silva, haja vista que, conforme consta da petição inicial, não cabe
incorporação do pro labore percebido em razão do exercício de uma função de
confiança;”. (grifei).
E conquanto não seja o caso de decidir a matéria neste
momento, é certo que há plausibilidade quanto à tese de ocorrência de decadência da
revisão desse administrativo, que determinou a incorporação da vantagem, por ter sido
praticado em 07/08/2014, mais de cinco anos antes da propositura da ação, em
06/09/2019.
Assim, presentes os requisitos autorizadores e para salvaguardar
o direito do agravante, a fim de que não restem mais dúvidas neste ponto, o recurso
comporta parcial provimento para que a suspensão determinada em 1o grau fique
limitada ao ato que deferiu o recálculo da vantagem incorporada pelo agravante,
realizado em 2017, mantidos, entretanto, os efeitos do ato administrativo praticado em
2014 que reconheceu o direito do agravante à própria incorporação.
Ressalte-se, por fim que, se o Parquet, agora, informa que não
pretende questionar o ato administrativo praticado em 2014, então, não há qualquer
prejuízo decorrente da expressa manutenção dos efeitos de tal ato, assim como não há
qualquer contradição entre tal determinação e a decisão proferida no Agravo de
Instrumento no. 2228318-14.2019.8.26.0000, que manteve a suspensão dos efeitos dos
atos administrativos praticados em 2017.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora